Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714056-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E S P A C H O Vistos estes autos, em Relatoria eventual. Peticiona a impetrante em ID 26340559 reiterando o pedido de concessão de liminar. O presente mandado de segurança foi impetrado contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na alegada omissão em fornecer cadeira de rodas ao impetrante, menor impúbere com diagnóstico de paralisia cerebral tipo discinético, conforme relatório médico de ID 25552858. Na petição inicial, foi requerida medida liminar para determinar que a autoridade coatora fornecesse, em até 10 dias, cadeira de rodas conforme especificação do NAOPME/SES (ID 25552852 – p. 16). No despacho de ID 25583959, o Relator originário do mandado de segurança postergou o exame do pedido de liminar para momento posterior às informações. Por meio do ofício de ID 26392530, a autoridade apontada como coatora junta informação do Núcleo de Produção de Órteses e Próteses no sentido de que foi emprestada ao impetrante uma cadeira de rodas seminova enquanto se aguarda a conclusão do processo de aquisição de um equipamento novo: “(...) No entanto, informamos que recentemente recebemos como doação uma cadeira de rodas com as mesmas especificações da solicitada para B. L. P. D. S. A mãe da criança que doou a cadeira de rodas esclareceu que seu filho cresceu e que a cadeira ficou apertada, sendo assim, ela trouxe a cadeira semi-nova para a Oficina Ortopédica, para que pudéssemos atender a outra criança, caso surgisse oportunidade. Posto isto, com o intuito de atender prontamente a necessidade em tela, a Oficina Ortopédica entrou em contato com a Sra. J. C. G. P. D. O., genitora do requerente, e agendou o comparecimento do mesmo para amanhã, dia 28/05/2021, às 8h:30, neste Núcleo, para que possamos fornecer a cadeira de rodas semi-nova, aqui disponível, enquanto a cadeira de rodas nova não é adquirida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal." Pois bem. No recibo de ID 26340560 – p. 2, datado de 28/05/2021, a representante legal do impetrante declarou ter recebido “uma cadeira de rodas tetraplégica anatômica tamanho 30, na cor amarela, como doação do Núcleo de Produção de Órteses e Próteses/Oficina Ortopédica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, enquanto a cadeira de rodas nova do paciente não é adquirida por esta Secretaria”. Porém, na petição de ID 26340559, o impetrante reitera pedido de concessão da medida liminar, limitando-se, contudo, a alegar genericamente que “o item emprestado não atende às especificações técnicas indicadas à necessidade do menor”. Cabe consignar que, de acordo com o Formulário de Especificação de Cadeira de Rodas (ID 25554961), o equipamento de que o impetrante necessita se trata de “cadeira de rodas tetraplégico anatômica” contendo indicação de 30 para altura do encosto, bem como para largura e profundidade de assento. Ante o exposto, intime-se o impetrante, a fim de que justifique o motivo pelo qual a cadeira de rodas seminova que recebeu não atende às especificações técnicas para ser utilizada até que se conclua a aquisição do equipamento novo, considerando que lhe foi doada uma “cadeira de rodas tetraplégica anatômica tamanho 30” (ID 26340560 – p. 2). Brasília-DF, 11 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora eventual